Tribunal: TJSP
Processo: 2218111-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Mero inconformismo– Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada mais precisa ficar expresso no acórdão – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas partes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2218111-53.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Birigüi, em que é embargante AUGE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, é embargado MUNICÍPIO DE
BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218111-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30015 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 2218111-53.2019.8.26.0000/50001
EBGTE. : AUGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
EBGDO. : MUNICÍPIO DE BIRIGUI
VOTO No 30015
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não ocorrência
das hipóteses do artigo 1.022 do CPC Mero inconformismo
Examinadas todas as questões relevantes para o julgamento, nada
mais precisa ficar expresso no acórdão
Desnecessidade de
expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas
partes Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 3.407/3.411, alegando ocorrência de omissão e contradição.
Sustenta a embargante, em síntese, que o aresto deveria ter levado em
consideração o fato de que a Municipalidade não cumpriu sua obrigação prevista
no edital e não se manifestou sobre o pedido de reequilíbrio econômico
financeiro, o que impediu a conclusão da obra no prazo contratual. Requer
prequestionamento.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte embargada.
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pela ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218111-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30015 - D
3
Nele ficaram explicitados os motivos pelos quais se conclui
pelo não provimento do recurso:
“...
Narra a autora, ora agravante, na petição inicial que celebrou com
o Município de Birigui o contrato administrativo n° 7.967/2017, para a construção do
Centro de Iniciação ao Esporte.
Assevera que, em razão da demora do ente em emitir a ordem de
serviço,
ocorreu
desequilíbrio
econômico-financeiro.
Entretanto,
seu
pedido
administrativo nesse sentido não foi analisado, tendo sido orientada por servidores
públicos a atrasar o cumprimento da obra até que a questão se resolvesse.
Alega, por fim, que foi surpreendida com a decisão administrativa
que rescindiu unilateralmente o contrato, aplicando-lhe as penalidades de multa e
declaração de idoneidade. Argumenta que não teve oportunidade de exercer o
contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual o procedimento administrativo se
reveste de ilegalidades e deve ser anulado.
Como já havia sido anotado na decisão desta relatoria que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, pela análise dos documentos
acostados aos autos, verifica-se que, antes mesmo do pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro da empresa, datado de 28/12/18, ela já havia sido notificada pela
Municipalidade a justificar os atrasos no cumprimento do cronograma.
Ademais, a agravante argumenta que o que gerou a necessidade
de reequilíbrio foi a demora entre o contrato, celebrado em dezembro/17, e a ordem de
execução de serviços, emitida em junho/18. Entretanto, seu pedido administrativo nesse
sentido só foi protocolado no final de dezembro/18, cerca de seis meses após aquela.
Também se extrai dos autos que a Municipalidade encaminhou ao
menos três notificações (em 11/12/18; 08/02/19 e 03/04/19) para que a empresa
acelerasse as obras, pois estava atrasada em relação ao cronograma, só tendo sido
juntada a resposta a uma destas. Pelo que se verifica, foi a insistência no atraso que fez
com que a Municipalidade rescindisse unilateralmente o contrato, aplicando as
penalidades ora impugnadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218111-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30015 - D
4
Ora, se a agravante foi notificada diversas vezes a justificar o
atraso nas obras, quedando-se inerte em quase todas elas, é possível concluir que teve
mais de uma oportunidade de exercer seus direitos de ampla defesa e contraditório.
Além disso, evidencia-se pelos elementos acostados até o
momento que a hipótese era de rescisão unilateral do contrato, não podendo a empresa
alegar que o fato de não ter sido deferido seu pedido de rescisão amigável, quando não
estavam presentes os requisitos legais para tanto, implica desrespeito ao devido
processo legal.
Por fim, há uma série de medidas legais facultadas à contratada,
na hipótese de descumprimento das obrigações contratuais pelo Poder Público,
conforme Lei 8.666/94. Dentre elas, não está a “redução do ritmo das obras”.
A causa do atraso na execução da obra é questão complexa, tanto
que já foi determinada pelo MM. Juízo a produção de prova testemunhal, de forma que
não há como se conceder a tutela antecipada pretendida, tendo em vista a ausência dos
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, mormente a probabilidade do direito
invocado.
Como seu viu, o procedimento administrativo transcorreu sem
máculas procedimentais, sendo permitida a ampla defesa e o contraditório.
Assim sendo, deve prevalecer, ao menos por ora, o ato
administrativo, o qual se presume verídico e legítimo.
...”.
Não houve, portanto, omissão ou contradição quanto aos
argumentos apresentados nos presentes embargos. Com efeito, sob o pretexto
de ocorrência de vício no aresto, pretende a recorrente não o aperfeiçoamento,
mas a reapreciação do tema.
Registro, contudo, que esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em
consequência, do resultado final.
Anoto, ademais, não ser necessária a menção expressa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218111-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30015 - D
5
dispositivos legais para viabilizar a interposição de recursos extraordinário e
especial (Súmula no 211 do STJ e Súmula no 282 do STF), bastando que sejam
examinadas todas as questões relevantes para o julgamento.
Nesta linha, precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE
REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C.
ART. 327, § 1o, DO RISTF. 1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo
extremo, por isso o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar
preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente
fundamentada. (Questão de Ordem no AI no 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 6/9/2007). 2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão
geral nos termos previstos em lei. Precedentes: AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso,
Plenário, DJe 15/2/2011, e ARE 667.043-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe
9/8/2012. 3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões
relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os
interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no
recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja o agravante.
Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. In casu, o acórdão originariamente
recorrido assentou: “Embargos de declaração. Propósito de prequestionamento Coima de
omissão. '... Os embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão no acórdão
recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a
questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a
decisão. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte. 2. A decisão contrária ao interesse da parte não pode ser confundida
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional." (STJ., REsp
948047/MT - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Julgado em 11/12/2008, DJe
02/02/2009) Ademais, '... 1. Encontra-se assente o entendimento nesta Corte no sentido
de que o prequestionamento consiste no debate e na solução da quaestio juris que
envolva norma positiva tida por violada, prescindindo de sua expressa menção no corpo
do acórdão ... ' (AgRg no REsp 100.677-0-SC, STJ., 2a Turma, 20/06/2002 , rel. a Ministra
Laurita Vaz) Mesmo os embargos manifestados com propósito de prequestionamento,
mesmo esses, se sujeitam à presença dos requisitos do artigo 535, do Código de
Processo Civil, de modo que não é apenas o propósito de prequestionamento que
franqueia à parte o uso dos embargos, mas a existência de omissão, contradição ou
obscuridade, a cujo propósito se houvesse de pedir declaração, àquele escopo. Recurso
não provido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.(ARE 737177 AgR, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184
DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)
E do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A PROMOTOR, POR AFASTAR-
SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5 DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM
COMUNICAR PREVIAMENTE À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218111-53.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30015 - D
6
POR SUPOSTA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DA MENÇÃO A
ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO
GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO CPC/2105). AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO:
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível
a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art.
1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a
reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. A regra do art. 489, § 1o, IV, do novo CPC, que, combinada com o disposto no art.
1.022, parágrafo único, II, do mesmo Código, reputa omissa e nula (por falta de
fundamentação) a decisão judicial que deixa de "enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador", pressupõe a existência de argumentos postos no recurso que seriam fortes o
bastante para infirmar a conclusão do julgador e que não tenham sido por ele
examinados.
3. Se o recorrente repisa, nas razões de seu recurso, exatamente os mesmos
argumentos já postos na inicial do mandado de segurança, não pode taxar de omisso
o acórdão que, além de efetuar sua própria análise da controvérsia, reputa válidos os
argumentos e teses utilizados pelo Tribunal a quo para denegar a segurança pleiteada.
4. Não há como se imputar omissão ao acórdão recorrido se ele afastou todas as
alegações e teses postas no recurso, ainda que não na mesma ordem e com a mesma
numeração indicada nas razões recursais.
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os recursos que
pretendem o prequestionamento de tema constitucional demandam a demonstração
concomitante da existência de um dos vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do
CPC/2015) ou, na seara penal, do art. 619 do CPP.
Inexistindo as máculas apontadas pelo embargante, revela-se desnecessária a
manifestação expressa desta Corte sobre os dispositivos constitucionais elencados
nos declaratórios, tanto mais quando o acórdão embargado deixou claro que tanto o
processo administrativo disciplinar quanto o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça
de São Paulo não padecem de nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
24/11/2017)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator